Tribunal: TJDFT
Processo: 0010482-86.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010482-86.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: HAILE JOSE KAUFMANN DESPACHO Intime-se o apelado, Hale José Kaufmann, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo apelante (ID 15962631). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator